Tribunal: CARF
Processo: 15471.002696/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002696/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO GUARANY SOUZA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A
Notificação
de
Lançamento
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
no
2005/607451063704128 apurou crédito tributário no valor de R$ 766,04 (fls. 05 a 12).
Na descrição dos fatos e enquadramento legal, a autoridade fiscal informou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002696/2008-03
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002696/2008-03

· dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 248,00;
· dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.320,00; e
· compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 127,77.
Cientificado do lançamento em 30/07/2008 (fl. 22), ingressou o interessado, em
19/08/2008, com a impugnação (fl. 02) e respectiva documentação.
Na impugnação (fl. 02), o contribuinte esclarece que, de acordo com sentença e
acordo judicial, paga pensão judicial à filha Camilla A. J. Azevedo e aos filhos Rodrigo
B. Azevedo e Rafael B. Azevedo, no total informado na Declaração de Ajuste Anual -
2005. Esclarece ainda que deposita os valores em conta-corrente ou lhes envia as
respectivas importâncias.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DESPESAS MÉDICAS. COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Mantém-se a glosa quando não comprovada a pensão alimentícia mediante o
efetivo depósito do pagamento, na forma estabelecida na sentença judicial ou no acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 44, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 23/05/2014, apresentando manifestação apenas em
15/07/2014, e-fls. 47, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002696/2008-03

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 55
DF CARF MF
Original